Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003154-30.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro o pedido de prorrogação do prazo formulado no ID 13003873, por mais 30 (trinta) dias, para que os Executados cumpram o que foi determinado no despacho de ID 12465833. 2. Intimem-se os Executados. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator